Tribunal: TJSP
Processo: 2055422-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Penal - Pleito de transferência imediata ao regime semiaberto - Descumprimento da Súmula Vinculante 56 do STF - Concessão de prisão domiciliar tendo em vista a pandemia do Covid-19, progressão ao regime aberto ou deferimento do livramento condicional – Pleitos não analisados pelo Juízo "a quo" – Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055422-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante GABRIELA
GABRIEL e Paciente CICERO ALVES DA COSTA, é impetrado MMJD DA VARA DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem de habeas corpus, para determinar a remoção do Paciente para
estabelecimento apto a custodiá-lo, no prazo de 30 dias, devendo ser observado o
disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320 do c. Supremo Tribunal Federal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055422-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7024
2
Habeas Corpus no2055422-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Gabriela Gabriel
Paciente: Cícero Alves da Costa
Comarca: Botucatu
Voto: 7024
HABEAS
CORPUS
-
Execução
Penal
-
Pleito
de
transferência
imediata
ao
regime
semiaberto
-
Descumprimento da Súmula Vinculante 56 do STF -
Concessão de prisão domiciliar tendo em vista a
pandemia do Covid-19, progressão ao regime aberto ou
deferimento do livramento condicional
Pleitos não
analisados pelo Juízo “a quo”
Ordem parcialmente
concedida.
A Advogada Gabriela Gabriel, impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Cícero Alves da Costa,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Botucatu.
Narra a Impetrante que o Paciente, apesar de já
ter sido beneficiado com o regime semiaberto, ainda permanece no regime
mais gravoso. Além disso, possuiria lapso para a concessão do livramento
condicional e regime aberto. No entanto, por tratar-se de processo físico, o
Paciente estaria privado de ter os seus benefícios analisados por conta da
pandemia do Covid-19, além de necessitar de cuidados especiais, por ter
baixa imunidade.
Pleiteia, em suma, a concessão da medida liminar
para que o Paciente seja imediatamente transferido para a prisão
domiciliar, até o término do cumprimento da pena.
O pleito liminar foi indeferido a fls. 18/19.
Vieram informações da autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055422-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7024
3
coatora (fl. 21).
A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se (fls.
25/32), pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
parcialmente concedida.
Cabe ressaltar que, deferida a progressão pelo
MM. Juízo a quo, as providências das quais pende a efetiva transferência
do Paciente ao regime determinado dependem exclusivamente da atuação
da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.
Também deve ser ressaltado que é admissível
alguma demora até a efetiva transferência do condenado a
estabelecimento adequado, certo que é necessário algum prazo para os
tramites administrativos para a implementação do benefício. Porém, tal
prazo não pode ser ilimitado.
De fato, não se verifica nas informações prestadas
pelo MM. Juízo de origem informação sobre a transferência do Paciente a
estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário, apenas
que o benefício lhe foi concedido em 12.12.2019 (por tratar-se de processo
físico, as informações foram coletadas através do Sistema Sivec). Assim,
com a progressão do Paciente ao regime mais benéfico, sua manutenção
em regime incompatível por tempo demasiado não deve ser tolerada.
Por situações análogas, foi editada a Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que “A falta
de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa
hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055422-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7024
4
No mesmo sentido, recente julgado desta colenda
Câmara Criminal:
“HABEAS CORPUS Execução Penal Pleito de transferência
imediata ao regime semiaberto ou concessão do direito de
aguardar a vaga em regime aberto Descumprimento da Súmula
Vinculante 56 do STF pela impetrada Constrangimento ilegal
evidenciado
Ordem concedida, convalidando-se a liminar”
(Habeas Corpus no 2154351-33.2019.8.26.0000, rel. Des. Camilo
Léllis, j. 13.08.2019).
Ainda, conforme entendimento firmado por esta c.
Câmara, a situação de sentenciados que permanecem, indefinidamente,
em estabelecimento prisional voltado ao cumprimento de pena no mais
gravoso dos regimes, não obstante progressão ao regime semiaberto,
caracteriza verdadeiro excesso de execução, conforme preconiza o art. 185
da LEP. Confira-se, a propósito, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:
“A execução tem por objetivo efetivar as disposições da sentença
ou decisão criminal (art. 1o), assegurando-se ao condenado e ao
internado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela
lei (art. 3o, caput). Constitui, assim, nos termos da lei, excesso
ou desvio de execução a prática de qualquer ato fora dos limites
fixados pela sentença, por normas legais ou regulamentares.
Extravasados esses limites, atinge-se o 'status' jurídico do
sentenciado, com a violação de seus direitos, ou se compromete a
normalidade da execução, que é um imperativo de defesa social.
Prevê-se, portanto, na Lei de Execução Penal, o controle
jurisdicional, a fim de evitar-se o arbítrio da administração pela
hipertrofia e abuso de poder que levam à desproporcionalidade
entre o crime e a sua punição” (Execução Penal, 12a ed., Atlas,
2014, p. 892).
Não se olvida que o Estado tem deveres de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055422-28.2020.8.26.0000 -Voto no 7024
5
proteção para com a população carcerária, não sendo aceitável serem
impostas aos apenados situações mais graves do que as decorrentes da lei
e das condenações que sofreram.
Por fim, registra-se que os pleitos de concessão de
prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19, bem como de
progressão ao regime aberto ou concessão de livramento condicional,
devem ser direcionados ao MM. Juízo a quo, competente para apreciar as
questões relativas ao cumprimento de pena dos reeducandos sob sua
jurisdição. A análise mais aprofundada diretamente em Segundo Grau de
jurisdição implicaria em indesejável supressão de instância.
Diante da situação apresentada, a melhor solução
é a concessão parcial da ordem.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
concede-se
parcialmente a ordem de habeas corpus impetrada em favor do Paciente,
para determinar a remoção do Paciente para estabelecimento apto a
custodiá-lo, no prazo de 30 dias, devendo ser observado o disposto na
Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320 do c. Supremo Tribunal Federal.
ROBERTO PORTO
Relator